Tribunal: TJSP
Processo: 0000039-41.2018.8.26.0333
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECEPTAÇÃO DOLOSA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA – não acolhimento – autoria, materialidade e dolo comprovados – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO bem APREENDIDO EM SEU PODER - recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000039-41.2018.8.26.0333, da Comarca de Macatuba, em que é apelante DOUGLAS
SANTANA DUTRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-41.2018.8.26.0333 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000039-41.2018.8.26.0333
Apelante: Douglas Santana Dutra
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Macatuba
Voto no 23.585
RECEPTAÇÃO DOLOSA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA
– NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA, MATERIALIDADE E
DOLO COMPROVADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO
SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE TINHA
CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM
APREENDIDO EM SEU PODER - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Douglas
Santana Dutra, contra a r. sentença de fls. 219/223, que o condenou
pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal,
impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 09 meses e 10 dias de
reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além
pagamento de 07 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi
substituída restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária,
no valor equivalente a um salário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 245/251), pleiteando a
absolvição, argumentando com a ausência de dolo. Subsidiariamente,
requer a) desclassificação para a modalidade culposa e b) substituição
da pena de prestação pecuniária por prestação de serviços à
comunidade.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 262/266).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-41.2018.8.26.0333 -Voto no
3
parcial provimento do apelo (fls. 273/276).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 80/81), no dia 11 de
janeiro de 2018, na cidade e comarca de Macatuba/SP, Douglas
Santana Dutra adquiriu e conduziu, em proveito próprio ou alheio, a
motocicleta Honda XR 250 Tornado, Placa CWR 4252, que sabia ser
produto de crime.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletins de ocorrência (fls. 09/11 e
12/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), auto de avaliação (fl.
16) e demais elementos probatórios constante nos autos.
Igualmente certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Quando interrogado, o réu alegou que
comprou a motocicleta sem saber que era produto de furto.
Afirmou, ainda, que não desconfiou da procedência da motocicleta
quando a comprou por R$ 500,00.
Sua versão, entretanto, foi contrariada pelas
provas dos autos.
João Marcos, vítima, relatou que deixou sua
motocicleta estacionada do lado de fora de sua casa, no período
noturno, e, quando acordou, ela não estava mais no local. Disse
que recebeu uma ligação informando que seu veículo estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-41.2018.8.26.0333 -Voto no
4
circulando na cidade de Macatuba. Dirigiu-se, então, até
Macatuba e encontrou o réu conduzindo sua motocicleta, o qual o
informou que teria comprado a moto em Lençóis Paulista. Por
fim, reconheceu uma fotografia do réu como sendo o condutor da
motocicleta furtada.
A testemunha Francis, amigo da vítima,
afirmou que João Marcos recebeu uma ligação informando que sua
motocicleta estava circulando na cidade de Macatuba.
Foram, então, até a cidade de Macatuba a fim
de tentar encontrar a motocicleta. Relatou que, ao chegarem nesta
cidade, avistaram o réu atravessando o canteiro da rodovia com a
motocicleta furtada. Por fim, reconheceu uma fotografia do réu
como sendo o condutor da motocicleta.
Por fim, Ana Paula, Policial Militar que
participou da ocorrência, afirmou que a viatura foi acionada em
razão de um furto de uma moto. Em diligência, localizaram o bem
já com o proprietário, que havia abordado o réu. Conduziu o réu,
então, ao DP preso em flagrante delito. Quando perguntada,
respondeu que o réu afirmou que comprou a moto pelo valor de
R$ 500,00 na cidade de lençóis. Por fim, disse que o veículo não
possuía documentação.
Como se vê, a versão apresentada pelo réu é
demasiadamente inconsistente e inverossímil e não vem amparada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-41.2018.8.26.0333 -Voto no
5
em qualquer prova.
Ainda, não há que se alegar que o réu tenha
adquirido o veículo de boa-fé, e que não tinha ciência de que a
motocicleta era produto de ilícito, pois a mesma estava sem
documentação, conforme relato das testemunhas.
Se fosse adquirente de boa-fé, o mesmo
deveria comprovar essa condição, através de documento
pertinente de propriedade, no entanto isso não foi feito.
Além disso, a desproporcionalidade entre o
valor da coisa e a quantia paga por ela pelo réu, bem como a
circunstância em que foi adquirida a res, confirmam a
responsabilidade do réu, já que “a prova do conhecimento da
origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode extrair-se
da própria conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que
envolvem a infração” (JUTACRIM 96/240).
Não se pode deixar de ressaltar, que em se
tratando do delito de receptação, a existência de indicativos
idôneos de autoria é suficiente para autorizar a prolação de
sentença condenatória.
...
Nota-se, portanto, que a conduta do réu
amolda-se perfeitamente ao tipo previsto no art. 180, caput, do
Código Penal, pois adquiriu bem que sabia ter origem ilícita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-41.2018.8.26.0333 -Voto no
6
mormente pela desproporção entre o valor oferecido e o
efetivamente pago, bem como pelas condições em que foi adquirida
a res” (sic fls. 220/221).
Não há dúvida sobre a origem ilícita do bem,
conforme descrição do crime antecedente no Boletim de Ocorrência no
146/2018 (fls. 12/13) e relatos da vítima.
Interrogado em Juízo, Douglas afirmou não ter
ciência da origem ilícita do bem. Todavia, alegou ter adquirido a
motocicleta pelo valor de R$ 500,00, sem a referida documentação.
A policial que atendeu a ocorrência informou que
ao chegar ao local dos fatos, encontrou o réu já detido pela vítima.
Indagado, Douglas alegou ter adquirido a motocicleta pelo valor de
R$ 500,00, na cidade de Lençóis.
Com efeito, o depoimento da policial merece inteira
acolhida, pois não há nos autos elementos que indiquem qualquer
motivo para incriminar gratuitamente o acusado, mesmo porque
sequer o conhecia anteriormente. Não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade.
E não é demais lembrar que constitui dever dos
apelantes, se têm versões exculpantes, apontar-lhes todos os dados, de
modo a convencer da ausência de responsabilidade. Contudo,
nenhuma prova indica estivesse a agente da lei envolvida em
conspiração para prejudicar inocente e a jurisprudência admite o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-41.2018.8.26.0333 -Voto no
7
depoimento policial como prova.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho
prestado
por
policiais
envolvidos
com
a
ação
investigativa, mormente quando em harmonia com as
demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma.
Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem
meio idôneo de prova a embasar a condenação quando
corroborada em juízo, e desde que coerentes entre si e
harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais
contradições
justificam-se
pelo
lapso
temporal
transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda
quando incapazes de infirmar a autoria delitiva
demonstrada
pelo
conjunto
probatório”
(AREsp
1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, DJe 01/03/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-41.2018.8.26.0333 -Voto no
8
Não há se falar em ausência de dolo.
O apelante foi detido em outra cidade, horas após a
subtração da motocicleta. Indagado, alegou ter pago por ela R$ 500,00,
valor muito abaixo do valor de mercado (R$ 5.348,00, conforme fl. 16).
Não bastasse, não apresentou qualquer documentação do veículo. Ou
seja, tinha ciência de tratar-se de produto de crime.
Inviável, ainda, a pretendida desclassificação para a
forma culposa, pois, como se viu, as particularidades do caso concreto
evidenciam que Douglas tinha plena ciência acerca da origem espúria
da motocicleta apreendida em seu poder, tanto que não trouxe
elemento de prova algum que pudesse indicar o contrário.
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA E DO REGIME
PRISIONAL INICIAL
Na primeira fase, as penas foram fixadas no
mínimo legal, ou seja, em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
Na segunda fase, em razão da reincidência (fls.
101/102), as penas foram recrudescidas em 1/6, resultando em 01 ano e
02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na terceira fase, reconhecida a semi-imputabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-41.2018.8.26.0333 -Voto no
9
do réu (em razão de dependência química, fls. 202/204), as penas
foram reduzidas em 1/3, totalizando 09 meses e 10 dias de reclusão e
pagamento de 07 dias-multa.
Ao contrário do alegado pela Defesa, o laudo de fls.
202/204 atesta “que o réu Douglas Santana Dutra era ao tempo da ação,
portador de Retardo Mental Leve e Síndrome de Dependência a Múltiplas
Drogas, condições essas que prejudicavam parcialmente sua capacidade de
entendimento e determinação, considerando o delito cometido”. É, portanto,
semi-imputável e não inimputável.
Fica mantido o regime aberto, bem como a pena
privativa de liberdade imposta.
Entendo não ser o caso de substituir a pena de
prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade, como
almejado pela defesa.
Como bem salientado pela nobre Promotora de
Justiça, tratando-se de crime patrimonial, correto que o apelante
também sofra “penalização patrimonial” (fl. 265). Não bastasse, a
própria Defesa informou que o réu é pessoa “incapacitada de exercer
atividades laborais” (fl. 251). Tal fato poderia obstaculizar a prestação
de serviços à comunidade.
Vale ressaltar que não cabe ao réu escolher qual tipo
de punição deseja cumprir, mas sim ao Juiz fixar a mais adequada à
reprovação e prevenção do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000039-41.2018.8.26.0333 -Voto no
10
De qualquer forma, o réu poderá pleitear ao Juízo
das Execuções parcelamento desta pena.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator